Tribunal: TJSP
Processo: 1018871-72.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Anulatória. Desistência Da Ação. Condenação Em Honorários Advocatícios. Manutenção Da Sentença.
I. Caso em Exame
1. Betomaq Industrial Ltda. interpôs recurso de apelação contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação anulatória proposta contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, condenando-a ao pagamento de custas, despesas

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Anulatória. Desistência Da Ação. Condenação Em Honorários Advocatícios. Manutenção Da Sentença.
I. Caso em Exame
1. Betomaq Industrial Ltda. interpôs recurso de apelação contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação anulatória proposta contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A apelante alegou que a desistência decorreu de adesão a programa de parcelamento tributário, sustentando que, por esse motivo, não deveria ser condenada ao pagamento de honorários, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 400.
II. Questão em Discussão
3. Discute-se a aplicabilidade da tese firmada no Tema 400 do STJ à hipótese de desistência de ação anulatória em razão de adesão a parcelamento tributário.
4. Examina-se se a renúncia ao direito que fundamenta a ação implica responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
5. Nos termos do art. 90 do CPC, a desistência da ação implica condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios.
6. A adesão ao programa de parcelamento tributário configura reconhecimento dos débitos discutidos, caracterizando renúncia ao direito que fundamenta a ação.
7. A tese do Tema 400 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de embargos à execução fiscal, nos quais os honorários já estão incluídos no encargo legal, o que não ocorre no caso dos autos.
8. O acordo firmado pela apelante não previu a inclusão de honorários advocatícios, sendo inaplicável a exceção prevista no Tema 400.
IV. Dispositivo e Tese
1. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: A desistência da ação anulatória em razão de adesão a programa de parcelamento tributário implica renúncia ao direito discutido, atraindo a incidência do art. 90 do CPC e a consequente condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, art. 90 e art. 1.025 STJ, Tema 400; Decreto-Lei 1.025/69.